Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-13.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONTRATO RESCINDIDO EM AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Verificando-se que o contrato que embasou o pedido consignatório foi rescindido judicialmente em ação conexa, tendo a parte requerida sido condenada a devolver integralmente ao autor os valores pagos, não mais persiste o interesse processual do autor no prosseguimento da demanda, inexistindo dívida a consignar. Por decorrência lógica, os valores depositados judicialmente devem ser levantados pelo autor.

2. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da ação deve arcar, em consequência, com o pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, mesmo na hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito.

3. Na espécie, à toda evidência, as rés deram causa à propositura da ação consignatória, já que, até mesmo em sede de contestação, como bem ressaltado na sentença recorrida, ainda disputavam a titularidade do crédito, motivo pelo qual devem suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de oficio. Prejudicado Recurso de Apelação.